Tribunal: TJMT
Processo: 0009037-67.2008.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009037-67.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assembléia, Eleição, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), BANCO FINASA S/A. - CNPJ: 57.561.615/0001-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCIANO PORTEL MARTINS - CPF: 785.818.931-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA - CPF: 276.537.491-00 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 411.484.441-49 (ADVOGADO), BANCO FINASA S/A. - CNPJ: 57.561.615/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO PORTEL MARTINS - CPF: 785.818.931-04 (ADVOGADO), RAISSA DRUDI GOMIDE - CPF: 402.524.208-70 (ADVOGADO), FRANCO BET DE MORAES SILVA - CPF: 290.580.098-40 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), FRANCO BET DE MORAES SILVA - CPF: 290.580.098-40 (ADVOGADO), CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA - CPF: 276.537.491-00 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 411.484.441-49 (ADVOGADO), RAISSA DRUDI GOMIDE - CPF: 402.524.208-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO. COBRANÇA DE TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETOS. LEGALIDADE DA COBRANÇA EM CONTRATOS ATÉ 30.04.2008. ILEGALIDADE EM CONTRATOS POSTERIORES À REFERIDA DATA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I.

Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta pelo Banco Bradesco contra sentença que julgou procedente o pedido da Defensoria Pública POSTO NA Ação Civil Pública para que o banco se abstivesse de cobrar tarifa de emissão de boletos e devolvesse em dobro os valores cobrados indevidamente.

II.

Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se é legal a cobrança de tarifa de emissão de boletos e se os valores cobrados indevidamente devem ser restituídos em dobro.

III. Razões de decidir

3.

A cobrança de tarifa de emissão de boletos é legal em contratos firmados até de 30.04.2008, por
conta da Resolução CMN 2.303/1996. Nos contratos posteriores a 30.4.2008 a cobrança revela-se indevida.

4.

A restituição dos valores cobrados indevidamente não deve ser em dobro, pois a cobrança não foi considerada ilegal até a decisão do STJ em 21.10.2020, com efeitos modulados a partir de 30.03.2021.

III.

Dispositivo e tese

5.

Apelação parcialmente provida para reconhecer a legalidade da cobrança da tarifa de emissão de boletos em contratos firmados até 30.04.2008 e afastar a condenação à restituição em dobro.

Tese de julgamento: "1. É legal a cobrança de tarifa de emissão de boletos em contratos firmados até 30.04.2008. 2. A restituição dos valores cobrados indevidamente não deve ser em dobro. "

R E L A T Ó R I O

Desembargador
José Luiz Leite Lindote
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação interposta pelo requerido Banco Bradesco

Financiamentos S.A.

contra sentença (id. 111140457, pgs. 39/51) proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá que, na Ação Civil Pública nº 0009037-67.2008.811.0041 proposta pela Defensoria Pública de Mato Grosso em face inicialmente do Banco Finasa e, posteriormente, do Banco Bradesco

Financiamentos S.A., julgou procedente o pedido inicial e condenou o Banco Bradesco

Financiamentos S.A. para:

- abster-se de realizar qualquer cobrança de tarifa pela emissão de boletos a seus clientes ou usuários, fixando multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) para a hipótese de descumprimento da decisão;

- devolver, em dobro, os valores indevidamente cobrados de todos que com ela contrataram ou usaram de seus serviços, e que, para tanto, tenham arcado com os custos de emissão do boleto bancário de pagamento, salientando que a identificação e individuação dos consumidores deverá se dar em liquidação de sentença;

- publicar, em dois jornais de grande circulação do Estado, a presente decisão, destacando a condenação na obrigação de devolver, em dobro, os valores indevidamente cobrados, convocando os lesados a se habilitarem no feito;

- juros e correção monetária, nos termos da lei.

- A coisa julgada da presente demanda albergará os limites do Estado de Mato Grosso, impondo a condenação contida nesta sentença a todos os estabelecimentos do Réu, situados no território desta Unidade da Federação, para tanto, a Gestora Judiciária, decorrido o prazo recursal contra esta sentença, deverá disponibilizar, por meio do sistema de informática, a todos as Secretarias com competência cível do Estado de Mato Grosso cópia da presente sentença, com certidão de interposição de recurso e dos efeitos em que recebido, ou do trânsito em julgado, se for o caso, para, se assim entender o titular da jurisdição, iniciar-se a liquidação provisória do julgado, nos termos dos arts. 97 do CDC, c/c art. 475-A do CPC.

Condeno, ainda, a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, e aos honorários de sucumbência, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ante a complexidade e a natureza da causa, os quais deverão ser revertidos ao FUNDECON, nos termos do pedido exordial.

Irresignado, o requerido Banco Bradesco Financiamentos S.A. recorreu e defendeu a ilegitimidade ativa/desvio de finalidade da Defensoria Pública de Mato Grosso, bem como a falta de interesse de agir.

No mérito, sustentou, em síntese, a inexistência de ilegalidade e abusividade na cobrança de tarifa de emissão de boletos nos contratos firmados na vigência da Resolução 2.303/96.

Alegou que a hipotética procedência da ação ofenderia o princípio constitucional da isonomia e o da livre concorrência, bem como impossibilidade de restituir, em dobro, os valores cobrados a título de ressarcimento das despesas com a emissão de boletos.

Sustentou abusividade do valor da multa diária de R$500,00 para o caso de eventual descumprimento da decisão de abster-se de realizar qualquer cobrança de tarifa pela emissão de boletos a seus clientes ou usuários.

Ao final, pediu o recebimento do apelo no duplo efeito e o provimento. Alternativamente, pediu que fosse reconhecida a impossibilidade
“de devolução em dobro, devendo os efeitos da sentença de mérito a ser proferida circunscrever-se às hipóteses em que o Apelante seja os efetivos beneficiários dos valores arrecadados, fixando multa diária em valor com respeito ao princípio da razoabilidade, tomando como parâmetro máximo o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais)”
- (id. 111140457, pgs. 76/104).

A decisão de origem, proferida em 16.2.2021, reconheceu a tempestividade do apelo, que foi recebido no efeito devolutivo e efeito suspensivo exclusivamente no
“que alude às sanções de: devolver, em dobro, os valores indevidamente cobrados de todos que com ela contrataram ou usaram de seus serviços, e que, para tanto, tenham arcado com os custos de emissão do boleto bancário e de contrapropaganda”
(id. 111140457, pgs. 109/112).

Nas contrarrazões, id. 111140457, pgs. 113/123, a autora Defensoria Pública de Mato Grosso, pugnou pelo desprovimento do apelo.

No id. 111140457, pgs. 125/133 o Ministério Público também apresentou contrarrazões e pediu o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra de seu i. Procurador de Justiça Dr. Edmilson da Costa Pereira lançado em 13.11.2012 manifestou pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa da Defensoria Pública de Mato Grosso e extinção da ação. Alternativamente, pelo desprovimento do recurso (id. 111140457, pgs. 147/155).

Em 3.2.2015 foi julgada a Apelação nº 87915/2012, cujo voto condutor foi proferido pela Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho, que reconheceu a ilegitimidade ativa da Defensoria Pública de Mato Grosso e decretou a extinção da ação sem resolução do mérito (id. 111140457, pgs. 174/188).

Interposto o tempestivo (id. 111140457, p. 209) Recurso Especial pela Defensoria Pública de Mato Grosso (id. 111140457, pgs. 194/207) foram apresentadas contrarrazões apenas da d. Procuradoria-Geral de Justiça, que defendeu o não conhecimento do referido Recurso Especial. Alternativamente, pugnou pelo desprovimento (id. 111140457, pgs. 214/223).

O requerido Banco Bradesco Financiamentos S.A. não apresentou suas contrarrazões (id. 111140457, P. 211).

Em 8.11.2022 o Superior Tribunal de Justiça, por decisão do Relator Min. Raul Araujo, deu provimento ao Recurso Especial e reconheceu a legitimidade da autora Defensoria Pública de Mato Grosso para a propositura da Ação Civil Pública, bem assim, determinou o retorno do processo para esta Corte, a fim de ser analisadas as demais questões (id. 161855197).

O apelo foi distribuído para esta Relatoria.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No tocante a alegada falta de interesse de agir ao argumento de que o interesse controvertido é de natureza individual, importa consignar que como bem pontuou a sentença a pretensão posta nesta Ação Civil Pública está voltada para a defesa de todas as pessoas que utilizam os serviços bancários prestados pelo requerido e não se limita aos clientes correntistas, caracterizando, assim, em razão da impossibilidade de identificar os representados, o que se denomina de interesse difuso.

Também não se verifica a possibilidade, sem a intervenção judicial de se obter o resultado do bem da vida vindicado na ação.

De mais a mais, a Corte Superior entende que a pretensão posta em ação civil pública proposta pela Defensoria Pública para discutir cobrança de tarifas de emissão e boletos dos consumidores a ensejar a restituição/ressarcimento de valores trata de pretensão que evidencia interesse individual homogêneo, com relevância social, tutelável pela ação civil pública.

Veja o fragmento do acórdão lançado no AgInt no AREsp n. 282.741/RS, da relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/12/2019 e publicado no DJe de 12/3/2020:

“Lado outro, em situação semelhante a dos autos, envolvendo ação civil pública para discutir cobrança de taxa dos consumidores pelo pagamento mediante boleto a ensejar a restituição/ressarcimento de valores, o STJ possui precedentes no sentido de que essa pretensão evidencia um interesse individual homogêneo, com relevância social, perfeitamente tutelável pela via da ação civil pública.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. INTUITO PROTELATÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 98/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. ORIGEM COMUM. ART. 81, III, DO CDC. CONFIGURAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO. FLUID RECOVERY. ART. 100 DO CDC. POSSIBILIDADE.

1. Cuida-se de ação coletiva de consumo, por meio da qual é questionada a cobrança da tarifa de emissão de boletos/carnê (TEC)e na qual o recorrido foi autorizado a liquidar e executar a sentença de procedência, atendidas as condições do art. 100 do CDC.

2. O propósito recursal consiste em determinar se: a) o acórdão recorrido padecia de contradição; b) os embargos de declaração foram opostos pelo recorrente com propósito protelatório; c) os direitos veiculados na inicial possuem a natureza de interesses individuais homogêneos; d) o Ministério Público tem legitimidade para promover a liquidação e a execução da sentença de procedência da ação coletiva de consumo que verse sobre interesses individuais homogêneos.

3. Recurso especial interposto em: 09/06/2015; conclusos ao gabinete em 25/08/2016; aplicação do CPC/73.

4. É admissível que esta Corte afaste a multa aplicada por embargos de declaração reputados protelatórios, em caráter excepcional, quando a ausência do manifesto propósito de protelar for evidente e aferível da mera leitura da peça recursal.

5. A simples interposição de recurso previsto em lei não caracteriza litigância de má-fé.

6. A origem comum, que caracteriza o interesse individual homogêneo, refere-se a um específico fato ou peculiar direito que é universal às inúmeras relações jurídicas individuais, a partir dos quais haverá conexão processual entre os interesses, caracterizada pela identidade de causa de pedir próxima ou remota.

7. A divisibilidade e a presença de notas singulares são também características fundamentais dos interesses individuais homogêneos, as quais não os desqualificam como interesses coletivos em sentido amplo ou impedem sua tutela em ação civil coletiva de consumo, pois são matérias examinadas nas ações individuais de cumprimento.

8. Se o interesse individual homogêneo possuir relevância social e transcender a esfera de interesses dos efetivos titulares da relação jurídica de consumo, tendo reflexos práticos em uma universalidade de potenciais consumidores que, de forma sistemática e reiterada, sejam afetados pela prática apontada como abusiva, a legitimidade ativa do Ministério Público estará caracterizada.

9. A recuperação fluida (fluid recovery), prevista no citado art. 100 do CDC, constitui específica e acidental hipótese de execução coletiva de danos causados a interesses individuais homogêneos, instrumentalizada pela atribuição de legitimidade subsidiária aos substitutos processuais do art. 82 do CDC para perseguirem a indenização de prejuízos causados individualmente aos substituídos, com o objetivo de preservar a vontade da Lei e impedir o enriquecimento sem causa do fornecedor que atentou contra as normas jurídicas de caráter público, lesando os consumidores.

10. O Ministério Público tem legitimidade subsidiária para a liquidação e execução da sentença coletiva, caso não haja habilitação por parte dos beneficiários, nos termos do art. 100 do CDC. Precedentes.

11. Recurso especial parcialmente provido:

(REsp 1599142/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018)

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. TAXA DE EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO - TEB. COBRANÇA. ILEGALIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA RESSARCIMENTO DOS VALORES. CABIMENTO. SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS COM EXPLICITAÇÃO DA FORMA DE LIQUIDAÇÃO E ESTABELECIMENTO DE MEIOS TENDENTES A CONFERIR MAIOR EFETIVIDADE AO JULGADO. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. DIES A QUO. CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES SUBJETIVOS DA SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO PROLATOR. PRESCRIÇÃO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ. POSSIBILIDADE. LIMITES.

1. Sendo os serviços prestados pela instituição financeira remunerados pela tarifa interbancária, a cobrança de taxa dos consumidores pelo pagamento mediante boleto constitui enriquecimento sem causa, pois caracteriza dupla remuneração pelo mesmo serviço, importando em vantagem exagerada e abusiva em detrimento dos consumidores.

2. Em sentido lato, os interesses individuais homogêneos não deixam de ser também interesses coletivos. Porém, em se tratando de direitos coletivos em sentido estrito, de natureza indivisível, estabelece-se uma diferença essencial frente aos direitos individuais homogêneos, que se caracterizam pela sua divisibilidade. Isso porque, embora os direitos individuais homogêneos se originem de uma mesma circunstância de fato, esta compõe somente a causa de pedir da ação, já que o pedido em si consiste na reparação do dano (divisível) individualmente sofrido por cada prejudicado.

3. O mero reconhecimento da ilegalidade na cobrança da taxa de emissão de boleto caracteriza um interesse coletivo em sentido estrito, mas a pretensão de restituição dos valores indevidamente cobrados a esse título evidencia um interesse individual homogêneo, perfeitamente tutelável pela via da ação civil pública.

4. Nada impede que decisão de ação para defesa de direitos individuais homogêneos contenha determinações que explicitem a forma de liquidação e/ou estabeleça meios tendentes a lhe conferir maior efetividade, desde que essas medidas se voltem uniformemente para todos os interessados, mantendo o caráter indivisível do julgado, com o que não haverá desvirtuamento da natureza genérica da condenação, imposta pelo art. 95 do CDC.

5. Embora a condenação imposta nas ações para tutela de direitos individuais homogêneos deva ser genérica, não podendo entrar no mérito dos prejuízos sofridos por cada interessado, ela irá necessariamente versar sobre o ressarcimento dos danos causados, reconhecendo o ato ilícito praticado pelo réu, o que, por conseguinte, já o constitui em mora desde a citação para responder aos termos da ação civil pública, nos termos do art. 219 do CPC.

6. Nos termos da jurisprudência do STJ, a sentença na ação civil pública faz coisa julgada erga omnes nos limites da competência territorial do órgão prolator, nos termos do art. 16 da Lei nº 7.347/85, com a nova redação conferida pela Lei nº 9.494/97.

7. Se o órgão prolator da decisão é o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, infere-se que o acórdão tem eficácia em toda a extensão territorial daquela unidade da Federação.

8. A interpretação lógico-sistemática do art. 219, § 5º, do CPC, permite inferir que o julgador poderá, a qualquer tempo e grau de jurisdição, declarar de ofício a prescrição, ou seja, reconhecer que determinado direito, submetido ao crivo do Poder Judiciário, se encontra prescrito, dando azo à extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 269, IV, do CPC. O interesse público que faculta o reconhecimento da prescrição de ofício e a qualquer tempo deriva da inconveniência de se prosseguir com processo em que haja perda do direito de ação. Nesse caso, há violação direta do princípio da economia processual. Mas esse mesmo interesse público não está presente nas discussões em que se busca apenas uma declaração incidental do prazo prescricional, cuja definição não terá o condão de acarretar a extinção da ação. Nessa hipótese, não se admitirá a intervenção de ofício do Juiz, de modo que, inexistente recurso abordando o tema, será defeso ao Tribunal manifestar-se, sob pena de violação do princípio contido no art. 515 do CPC, que veda a reformatio in pejus. 9. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1304953/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 08/09/2014)”
(g.p.)

Ante o exposto, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir.

VOTO MÉRITO

Desembargador
José Luiz Leite Lindote
(RELATOR)

E. Câmara:

Conforme já consignado, cuida-se de Apelação interposta pelo requerido Banco Bradesco Financiamentos S.A.

contra sentença (id. 111140457, pgs. 39/51) proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá que, na Ação Civil Pública nº 0009037-67.2008.811.0041 proposta pela Defensoria Pública de Mato Grosso em face inicialmente do Banco Finasa e, posteriormente, do Banco Bradesco Financiamentos S.A., julgou procedente o pedido inicial e condenou o Banco Bradesco Financiamentos S.A. para:

- abster-se de realizar qualquer cobrança de tarifa pela emissão de boletos a seus clientes ou usuários, fixando multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) para a hipótese de descumprimento da decisão;

- devolver, em dobro, os valores indevidamente cobrados de todos que com ela contrataram ou usaram de seus serviços, e que, para tanto, tenham arcado com os custos de emissão do boleto bancário de pagamento, salientando que a identificação e individuação dos consumidores deverá se dar em liquidação de sentença;

- publicar, em dois jornais de grande circulação do Estado, a presente decisão, destacando a condenação na obrigação de devolver, em dobro, os valores indevidamente cobrados, convocando os lesados a se habilitarem no feito;

- juros e correção monetária, nos termos da lei.

- A coisa julgada da presente demanda albergará os limites do Estado de Mato Grosso, impondo a condenação contida nesta sentença a todos os estabelecimentos do Réu, situados no território desta Unidade da Federação, para tanto, a Gestora Judiciária, decorrido o prazo recursal contra esta sentença, deverá disponibilizar, por meio do sistema de informática, a todos as Secretarias com competência cível do Estado de Mato Grosso cópia da presente sentença, com certidão de interposição de recurso e dos efeitos em que recebido, ou do trânsito em julgado, se for o caso, para, se assim entender o titular da jurisdição, iniciar-se a liquidação provisória do julgado, nos termos dos arts. 97 do CDC, c/c art. 475-A do CPC.

Condeno, ainda, a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, e aos honorários de sucumbência, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ante a complexidade e a natureza da causa, os quais deverão ser revertidos ao FUNDECON, nos termos do pedido exordial.

Inicialmente cumpre esclarecer que a preliminar de ilegitimidade ativa já foi analisada e afastada pelo Superior Tribunal de Justiça em 8.11.2022, por decisão do Relator Min. Raul Araujo, que deu provimento ao Recurso Especial interposto pela Defensoria Pública de Mato Grosso e reconheceu sua legitimidade, bem assim, determinou o retorno do processo para esta Corte, para análise das demais questões (id. 161855197).

E quanto ao mérito, importa registrar que a autora aqui apelada Defensoria Pública de Mato Grosso ao propor a Ação Civil Pública em 28.4.2008 alegou que após a edição do Plano Real que, aliás, foi instituído pela Medida Provisória 434 de 27.2.1994 e teve seu início em 30.6.1994, o banco requerido aqui apelante passou a cobrar dos consumidores, indevidamente, tarifa de emissão de boletos bancários, tendo a autora apelada postulado o reconhecimento da abusividade/nulidade das cláusulas contratuais que previam a cobrança da referida tarifa por emissão de boletos.

E a cobrança da tarifa de emissão de boletos pela instituição bancária acaba mesmo por violar as regras consumeristas, em especial o art. 39 e art. 51 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõem:

“
Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas
:

(...)

V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva
;

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que
:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade
;

(...)

XII - obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor
”
(g.n.).

Todavia, é de relevo anotar que ao analisar, em 28.8.2013, o REsp n. 1.251.331/RS, julgado em sede de Recurso Repetitivo, a Segunda Seção do STJ, concluiu pela impossibilidade da cobrança da tarifa de emissão de boletos somente após 30.4.2008.

A Corte Superior justificou a orientação em que concluiu pela possibilidade da cobrança da tarifa de emissão de boletos, quando pactuada, nos contratos firmados até 30.4.2008 por conta da Resolução CMN 2.303/1996 que previa que “a regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição."

A Corte Superior ainda entendeu que após 30.4.2008 a cobrança passou a ser considerada ilegítima, isso porque a referida tarifa de emissão de boleto não foi prevista na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam.

Veja a ementa lançada no citado REsp n. 1.251.331/RS, julgado em 28.8.2013, em sede de Recurso Repetitivo, pela Segunda Seção do STJ:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001.
RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C
.
TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA
ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E
EMISSÃO DE CARNÊ (TEC)
. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.

1. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012).

2. Nos termos dos arts. 4º e 9º da Lei 4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN.

3. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição."

4. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil.

5. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e
a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008
.

6. A cobrança de tais tarifas
(TAC e
TEC
)
é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008
, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.

7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).

8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:

- 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de
abertura de crédito (TAC) e de
emissão de carnê (TEC)
, ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008
, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária.
Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC)
e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

- 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

10. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.251.331/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/8/2013, DJe de 24/10/2013.)”
(g.n.).

No mesmo sentido, veja a ementa proferida no AgInt no AREsp n. 282.741/RS, julgado em 17.12.2019 pela Quarta Turma do STJ, sob a relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO COLETIVA
. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA.
LEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA. INTERESSES DE CONSUMIDORES COM RELEVÂNCIA E REPERCUSSÃO SOCIAL
. SÚMULA 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
COBRANÇA DA TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO OU CARNÊ. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1.251.331/RS. ABUSIVIDADE
.
AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO
. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, emitindo pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte agravante.

2. "A Defensoria Pública possui legitimidade ativa ad causam para propor ação civil pública em nome próprio com o objetivo de defender interesses difusos, coletivos em sentido estrito e individuais homogêneos de consumidores lesados em razão de relações firmadas com as instituições financeiras. Precedentes. STJ e STF" (AgRg no REsp 1.572.699/MT, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/05/2016, DJe 24/05/2016).

3. Em caso de direito individual homogêneo, é bastante para o manejo de ação civil pública a constatação da relevância social do interesse em jogo. Precedentes.

4. O dissídio jurisprudencial não foi devidamente demonstrado, à míngua do indispensável cotejo analítico e da similitude fática.

5. A Segunda Seção do STJ pacificou entendimento sob o rito de recurso especial repetitivo de que "Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de
abertura de crédito (TAC) e de
emissão de carnê (TEC)
, ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto"
e que "Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária
.
Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC)
e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador" (REsp 1.251.331/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).

6. Na espécie, considerando que se trata de ação coletiva com discussão, em caráter genérico, da taxa de emissão de boleto, é válida a cobrança da referida tarifa nos contratos anteriores a 30.4.2008, desde que previamente pactuada e especificada no contrato celebrado com cada consumidor
, ressalvado o exame de abusividade no caso concreto, a ser verificada em ação de cumprimento individual de sentença.

7. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt no AREsp n. 282.741/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 12/3/2020.)”
(g.n.)

Ainda o STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO COLETIVA
. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA DA
DEFENSORIA PÚBLICA. INTERESSES DE CONSUMIDORES COM RELEVÂNCIA E REPERCUSSÃO SOCIAL
. SÚMULA 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
COBRANÇA DA TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO OU CARNÊ. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1.251.331/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO
. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, emitindo pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte agravante.

2. "A Defensoria Pública possui legitimidade ativa ad causam para propor ação civil pública em nome próprio com o objetivo de defender interesses difusos, coletivos em sentido estrito e individuais homogêneos de consumidores lesados em razão de relações firmadas com as instituições financeiras. Precedentes. STJ e STF" (AgRg no REsp 1.572.699/MT, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/05/2016, DJe 24/05/2016).

3. Em caso de direito individual homogêneo, é bastante para o manejo de ação civil pública a constatação da relevância social do interesse em jogo. Precedentes
.

4. O dissídio jurisprudencial não foi devidamente demonstrado, à míngua do indispensável cotejo analítico e da similitude fática.

5. A Segunda Seção do STJ pacificou entendimento sob o rito de recurso especial repetitivo de que "Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto" e que "Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador" (REsp 1.251.331/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).

6. Na espécie, considerando que se trata de ação coletiva com discussão, em caráter genérico, da taxa de emissão de boleto, é válida a cobrança da referida tarifa nos contratos anteriores a 30.4.2008, desde que previamente pactuada e especificada no contrato celebrado com cada consumidor
, ressalvado o exame de abusividade no caso concreto, a ser verificada em ação de cumprimento individual de sentença.

7. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt no AREsp n. 282.741/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 12/3/2020.)
” (g.n.)

Aliás, O Superior Tribunal de Justiça, em 24.2.2016, editou a Súmula 565 que dispõe:

“A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC)
e de emissão de carnê (TEC)
, ou outra denominação para o mesmo fato gerador
, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008
. (SÚMULA 565, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016)”.
(g.n.).

Com igual entendimento, veja a ementa lançada nos Embargos de Declaração nº
0016505-38.2015.8.11.0041, julgados em 16.5.2023 por esta e. Primeira Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça, sob a relatoria do juiz Edson Dias Reis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - ACÓRDÃO QUE PROVEU O RECURSO DO ENTE PÚBLICO - EXECUÇÃO FISCAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - CONFIGURADA - MULTA PROCON - FLAGRANTE ILEGALIDADE -
TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETO
-
COBRANÇA VÁLIDA AO TEMPO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO
-
SÚMULA 565 DO STJ
- AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO AO CDC - MULTA ANULADA - EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar a omissão.

2. “Se o ato administrativo é praticado em observância à lei, qualquer manifestação do judiciário acerca dos mesmos importaria em análise do mérito administrativo, o que não é admitido, exceto se flagrante nulidade ou irregularidade”. (N.U 0013766-97.2012.8.11.0041, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/08/2019, Publicado no DJE 15/08/2019)

3. Constatada a ilegalidade no procedimento administrativo, por inexistir qualquer falha na prestação do serviço, é cabível a sua anulação, com a consequente extinção do executivo fiscal.

4. Súmula 565 “A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas os contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/04/2008
.
(N.U 0016505-38.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023)”
(g.n.)

Veja também a ementa lançada nos Embargos de Declaração nº
0032019-96.2011.8.11.0000,

julgados em 30.8.2022 pela e. Segunda Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça, sob a relatora do juiz Antonio Veloso Peleja Junior:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA ANULAR O ACÓRDÃO - DEVOLUÇÃO -DETERMINADO O REJULGAMENTO - OMISSÃO - REGULAMENTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS E COBRANÇAS DE TARIFAS - COMPETÊNCIA DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (BACEN) E DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL (CMN)– LEI Nº 4.595, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1964 - VÍCIO SANADO - EFEITOS INFRINGENTES -
COBRANÇA DE TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ (BOLETO BANCÁRIO)
-
CONTRATO REALIZADO NA VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL Nº 2.303/1996 - LEGALIDADE
-
ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO RESP Nº 1.251.331/RS
-
SÚMULA Nº 565 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
- CONTRARIEDADE AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INEXISTÊNCIA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS - RESULTADO DO ACÓRDÃO - ALTERAÇÃO.

1. A Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, disciplina o Sistema Financeiro Nacional e atribui ao Conselho Monetário Nacional a competência exclusiva para regular as taxas praticadas pelas entidades sujeitas à autoridade monetária, quando necessário, e ao Banco Central do Brasil a competência fiscalizadora e executiva sobre as instituições financeiras.

2. Consoante o Enunciado da Súmula nº 565 do Superior Tribunal de Justiça, "a pactuação das tarifas
de abertura de crédito (TAC) e
de emissão de carnê (TEC)
, ou outra denominação para o mesmo fato gerador,
é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008
".

3. Logo, verificado que os contratos realizados entre os consumidores e as Instituições Bancárias embargantes é anterior ao período de 30/4/2008, a cobrança da taxa de emissão de boleto se afigura legítima
, motivo por que o pedido inicial da ação civil pública deve ser julgado improcedente.

4. Necessidade de adequação do Acórdão embargado ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em recursos repetitivos, com a concessão de efeitos infringentes ao recurso.

5. Embargos acolhidos e alterado o resultado.
(N.U 0032019-96.2011.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2022, Publicado no DJE 09/09/2022)”
(g.n.).

Colaciona, por oportuno, o fragmento do acórdão proferido na Apelação nº 0112283-03.2011.811.0000, julgada por esta e. Primeira Câmara Cível em 17.12.2018, sob a Relatoria da Desª Maria Erotides Kneip, com prevalência do voto proferido pela 1ª Vogal Desª Helena Maria Bezerra Ramos:

“V O T O (VISTA) EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1º VOGAL)

Conforme relatado pela eminente Relatora, trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por BV Financeira S. A. Crédito, Financiamento e Investimento e pelo Banco Bradesco S. A.,
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital, que nos autos de Ação Civil Pública nº 523/2008 – código nº 338082 ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, que, julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial, para condenar as Instituições Financeiras Apelantes a absterem-se de realizar qualquer cobrança de tarifa pela emissão de boletos a seus clientes e usuários, fixando multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) para a hipótese de descumprimento da decisão, bem como para devolverem, em dobro, os valores indevidamente cobrados de todos que com elas contrataram ou usaram de seus serviços, e que para tanto tenham arcado com os custos de emissão do boleto bancário de pagamento, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC desde a data de cada pagamento, salientando que a identificação e individuação dos consumidores deverá se dar em liquidação de sentença, respeitando-se a repetição do indébito ao prazo prescricional de três anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Condenou-as, ainda, a publicarem o teor da sentença, em dois jornais de grande circulação do Estado, destacando a condenação na obrigação de devolver, em dobro, os valores indevidamente cobrados, convocando os lesados a se habilitarem no feito.

Por fim, condenou-as, ao pagamento das custas e despesas processuais, deixando, contudo, de fixar honorários advocatícios em desfavor deles, por se tratar de ação interposta pela Defensoria Pública, que já recebe remuneração do ente público Estadual para o exercício de sua função.

Em suas razões recursais, ambos os Apelantes aduzem, em preliminar, a ilegitimidade ativa da Defensoria Pública e a falta de interesse processual; No mérito, defendem a legalidade da cobrança da tarifa de emissão de boleto, sob o argumento de que se baseia na Resolução do Banco Central do Brasil nº 2.303/1996, com autorização do Conselho Monetário Nacional nº 3.401/2006.

Sustentam, também, a impossibilidade de restituição dos valores em sede de ação coletiva, a inadmissibilidade da abrangência estadual da decisão, inaplicabilidade do CDC, inocorrência de má-fé, não abusividade na cobrança, descabimento da condenação à restituição em dobro, inexistência de previsão legal que imponha o dever de divulgação do teor da sentença e multa por descumprimento fixada em valor excessivo.

A eminente Relatora, Desa. Maria Erotides Kneip, negou provimento a ambos os apelos, rechaçando a alegação de legalidade da cobrança de “tarifa de fatura” na emissão de boletos e serviços bancários, ressaltando que reputa-se por ilegal e abusivo qualquer repasse de custo/despesa ao consumidor, além do valor atribuído ao produto.

Destacou, ainda, que, a cobrança para emissão de boletos em tempo algum foi lícita ou autorizada pelo Banco Central, sendo que este editou a Resolução 3.693/2009, alterando o art. 1º da Resolução nº 3.518/2007, vedando expressamente a cobrança destas despesas. Por fim, consignou que o CDC também veda a imposição ao consumidor de despesas decorrentes da contratação, porque condiciona a quitação do débito ao pagamento de valor excedente ao contratado.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria
.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia acerca da verificação sobre a legalidade ou ilegalidade da cobrança da Tarifa de Emissão de Boleto. De plano, destaca-se que as normas a serem aplicadas ao caso são as consumeristas, pois os consumidores representados pela Defensoria Pública questionam as cobranças de tarifa de emissão de boletos efetivadas pelas Apelantes BV Financeira S. A. Crédito, Financiamento e Investimento e Banco Bradesco para pagamentos de obrigações com a primeira Apelante, as quais eram reguladas pelo Código de Defesa de Consumidor, pois cada um dos envolvidos se enquadram nas classificações de fornecedor e consumidor, respectivamente:

Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produtos ou serviço como destinatário final.

Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1º Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Para ADA PELLEGRINI GRINOVER, na obra intitulada Código Brasileiro de Defesa do Consumidor - Comentado pelos autores do Anteprojeto, 7a ed., Editora Forense Universitária, ano 2001, toda relação de consumo possui basicamente as seguintes características:

envolve basicamente duas partes bem definidas: de um lado, o adquirente de um produto ou serviço ("consumidor"), e, de outro, o fornecedor ou vendedor de um produto ou serviço ("produtor/fornecedor"); b) tal relação destina-se à satisfação de uma necessidade privada do consumidor; c) o consumidor, não dispondo, por si só, de controle sobre a produção de bens de consumo ou prestação de serviços que lhe são destinados, arrisca-se a submeter-se ao poder e condições dos produtores daqueles mesmos bens e serviços. (p. 28).

Ressalto, por oportuno, que embora não haja dúvida com relação à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova, no caso concreto, o processo teve seu regular desenvolvimento sem que a Autora (Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso), na inicial, réplica ou em qualquer outro momento processual requeresse a juntada do contrato que originou a cobrança da tarifa de emissão de boletos pelos Requeridos, providência que somente a ela caberia.

Ademais, instada a produzir provas, afirmou a desnecessidade de especificação de outras provas e postulou pelo julgamento antecipado da lide (fls. 368), razão pela qual, não há que se falar em aplicação do instituto da inversão do ônus da prova no presente caso.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores - arrendamento mercantil preliminar afastada contrato firmado entre as partes não juntado providência que não cabe ao juiz - ausência de requerimento para inversão do ônus da prova sentença mantida apelação não provida. (TJ-SP - APL: 159404420108260005 SP 0015940-44.2010.8.26.0005, Relator: Eros Piceli, Data de Julgamento: 02/07/2012, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 5/7/2012). [Destaquei]

Delimitadas, então, as normas jurídicas aplicáveis, passa-se dos fatos e direitos que envolvem o caso em apreço.

Com a devida vênia ao entendimento adotado pela douta Relatora,
destaco que, o STJ firmou posicionamento em sede de Recurso Repetitivo nos autos do REsp nº 1255573 / RS, julgado em 28-8-2013, no sentido de que é permitida a cobrança da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) se pactuada em contratos celebrados até 30.4.2008
, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado, in verbis:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE.

1. A comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios (enunciados Súmulas 30, 294 e 472 do STJ).

2. Tratando-se de relação de consumo ou de contrato de adesão, a compensação/repetição simples do indébito independe da prova do erro (Enunciado 322 da Súmula do STJ).

3. Nos termos dos arts. 4º e 9º da Lei 4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN.

4. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição."

5. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil.

6. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008.

7. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008
, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.

8. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).

9. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

10. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:

- 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

- 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

11 . Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (STJ – REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/8/2013, DJe 24/10/2013). [Destaquei]

Consta do referido julgado que, ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, vigente quando da celebração do contrato de financiamento em questão, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era basicamente não intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição."

Destacou-se, também, que, tal sistema mudou com a Resolução CMN 3.518, de 2007, eficaz a partir de 30-4-2008, data em que ficou revogada a Resolução nº 2.303/1996. A Resolução CMN 3.518 buscou padronizar a nomenclatura das tarifas, a fim de tornar viável a comparação, pelos clientes bancários, dos valores cobrados por cada serviço, favorecendo a concorrência entre as instituições financeiras. A primeira tese firmada no recurso repetitivo é a de que, nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

A segunda tese dispõe que, com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
.

In casu, o único documento juntado pela Autora no sentido de comprovar a ilegalidade da cobrança da taxa de emissão de carnê é o boleto juntado às fls. 25 gerado pelo Banco Bradesco S.A. com indicação de cedente da Empresa BV Financeira S. A., com vencimento em 18-9-2007 , relativo ao contrato nº 650073684, do consumidor Carlos Henrique de Souza Pizza, cujo valor do documento é de R$ 307,90 (trezentos e sete reais e noventa centavos), sendo que o valor de R$ 3,90 (três reais e noventa centavos) refere-se a despesa de cobrança para emissão de boleto, com percentual inferior a 1,3% do valor do documento.

Ocorre que não houve a juntada do referido contrato firmado com o consumidor Carlos Henrique de Souza, para aferir a eventual abusividade na cobrança da referida taxa, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstancias do caso concreto, e considerando que a cobrança se referia a contrato firmado antes de 30-4-2008 quando ainda estava vigente a Resolução CMN 2.303/96, que permitia a cobrança da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC), torna-se imperiosa a reforma da sentença objurgada, tendo em vista o entendimento jurisprudencial consolidado por meio de recurso repetitivo acerca da possibilidade da cobrança da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) se pactuada em contratos celebrados até 30-4-2008.

Ademais, a inicial da Ação Civil Pública foi protocolada em 28-4-2008 (fls. 8-verso), ou seja, durante o período em que o STJ reconheceu a legalidade da cobrança referida e não houve requerimento acerca da declaração de nulidade contratual relativa aos custos da tarifa de emissão de boletos para os contratos futuros.

Destaque-se que, não tendo sido concedida a inversão do ônus da prova, caberia à demandante comprovar a abusividade da cobrança de TEC nos contratos celebrados até 30-4-2008, a ensejar a ilegalidade da cobrança da respectiva tarifa, ônus do qual não se desincumbiu, razão pela qual a ação deve ser julgada improcedente por falta de provas.

Nesse sentido é a jurisprudência:

REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - TEMPO MÁXIMO DE ESPERA NA FILA PARA ATENDIMENTO EM ESTABELECIMENTO BANCÁRIO - AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO REITERADO PELO BANCO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA IMPROCEDENTE. - O Ministério Público tem legitimidade para promover ação civil pública para a proteção de interesses difusos e coletivos. - Julga-se improcedente o pedido formulado em ação civil pública proposta para defesa de direito difuso dos consumidores quando a prova dos autos não demonstra que a lesão praticada é reiterada e atinge diversos consumidores que utilizam do serviço prestado. (TJ-MG - REEX: 10188140005995001 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 4/8/2016, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/8/2016). [Destaquei]

Ante o exposto, pedindo vênia à eminente Relatora, DOU PROVIMENTO a ambos os apelos, para reformar a sentença e julgar improcedente a Ação Civil Pública, em razão da ausência de comprovação da abusividade da cobrança da Tarifa de Emissão de Carnê nos contratos celebrados até 30-4-2008, em consonância com o posicionamento firmado pelo STJ em sede de Recurso Repetitivo nos autos do REsp nº 1255573 / RS, de Relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 28-8-2013. É como voto.”
(g.n.)

Assim, conforme as orientações, em especial, aquela lançada em sede de recurso repetitivo (REsp n. 1.251.331/RS, julgado em 28.8.2013, pela Segunda Seção do STJ), tem-se que a cobrança da tarifa de emissão de boletos após 30.4.2008, ou seja, posteriormente à vigência da Resolução CMN 3.518/2007, de 30.4.2008 mostra-se realmente indevida, bem assim, não restar verificada ilegalidade na cobrança da mencionada tarifa nos contratos firmados durante a vigência da Resolução 2.303/96, ou seja, até 30.4.2008.

No tocante a alegação do banco requerido aqui apelante de abusividade do valor da multa diária, arbitrado em R$500,00, já foi afastada pelo acórdão do Agravo de Instrumento nº 71891/2008, julgado em 15.12.2008, que foi interposto contra a decisão que deferiu a liminar para que o banco requerido aqui apelado suspendesse “de imediato, a cobrança de "custos de administração do crediário", tarifa, ou qualquer outra forma de encargo por emissão de boletos, em todas as operações comerciais realizadas no Estado de Mato Grosso, sob pena de multa diária de R$500,00 (duzentos reais) (sic,11 121- TJ), a qual será devida pelo Réu cada vez que efetuar a cobrança por emissão de boletos neste Estado (fls. I 19/121-TJ).".

Veja o fragmento do acórdão do Agravo de Instrumento nº 71891/2008 que foi julgado em 15.12.2008 (id. 111140457, pgs. 12/22):

“Por fim, a multa fixada no valor de R$ 500,00 não se mostra excessiva diante da natureza e da repercussão da ação sub judice, por essa razão, merece ser mantida. Posto isso, nego provimento ao recurso. É como voto.”.

E como já consignado no citado acórdão, não se verifica abusividade no valor de R$500,00 diário arbitrado para o caso de eventual descumprimento da sentença.

Importante registrar que o valor de multa diária, se restar demonstrada exorbitância, poderá ser revisto em qualquer fase, conforme autoriza o §1º do art. 537 do CPC e a orientação do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 2.439.346/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024).

Quanto ao alcance territorial dos efeitos da condenação, a sentença consignou que albergará os limites do Estado de Mato Grosso e abrangerá todos os estabelecimentos do requerido situados nesta Unidade da Federação.

E a sentença está em consonância com a orientação jurisprudencial. Veja:

“APELAÇÃO.
Ação Civil Pública. Eficácia da sentença genérica. Limites da competência territorial do órgão prolator. Inteligência do artigo 16 da Lei 7.347/85, com a redação da Lei n. 9.494/97. Precedentes do Supremo Tribunal Federal, da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
e do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
no sentido de que a sentença proferida em ação civil pública faz coisa julgada erga omnes nos limites da unidade federativa em que foi processada e julgada a ação
. Sentença confirmada. Recurso desprovido. (TJ-SP - APL: 0215964-60.2011.826.0100, Relator: Flávio Cunha da Silva, Data de Julgamento: 19/04/2017, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2017)”
(grifei).

Ainda:

“PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR.
TAXA DE EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO
- TEB.
COBRANÇA. ILEGALIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA RESSARCIMENTO DOS VALORES. CABIMENTO. SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS COM EXPLICITAÇÃO DA FORMA DE LIQUIDAÇÃO E ESTABELECIMENTO DE MEIOS TENDENTES A CONFERIR MAIOR EFETIVIDADE AO JULGADO. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. DIES A QUO. CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
LIMITES SUBJETIVOS DA SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO PROLATOR
. PRESCRIÇÃO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ. POSSIBILIDADE. LIMITES.

1. Sendo os serviços prestados pela instituição financeira remunerados pela tarifa interbancária, a cobrança de taxa dos consumidores pelo pagamento mediante boleto constitui enriquecimento sem causa, pois caracteriza dupla remuneração pelo mesmo serviço, importando em vantagem exagerada e abusiva em detrimento dos consumidores.

2. Em sentido lato, os interesses individuais homogêneos não deixam de ser também interesses coletivos. Porém, em se tratando de direitos coletivos em sentido estrito, de natureza indivisível, estabelece-se uma diferença essencial frente aos direitos individuais homogêneos, que se caracterizam pela sua divisibilidade.
Isso porque, embora os direitos individuais homogêneos se originem de uma mesma circunstância de fato, esta compõe somente a causa de pedir da ação, já que o pedido em si consiste na reparação do dano (divisível) individualmente sofrido por cada prejudicado.

3. O mero reconhecimento da ilegalidade na cobrança da taxa de emissão de boleto caracteriza um interesse coletivo em sentido estrito, mas a pretensão de restituição dos valores indevidamente cobrados a esse título evidencia um interesse individual homogêneo, perfeitamente tutelável pela via da ação civil pública.

4. Nada impede que decisão de ação para defesa de direitos individuais homogêneos contenha determinações que explicitem a forma de liquidação e/ou estabeleça meios tendentes a lhe conferir maior efetividade, desde que essas medidas se voltem uniformemente para todos os interessados, mantendo o caráter indivisível do julgado, com o que não haverá desvirtuamento da natureza genérica da condenação, imposta pelo art. 95 do CDC.

5. Embora a condenação imposta nas ações para tutela de direitos individuais homogêneos deva ser genérica, não podendo entrar no mérito dos prejuízos sofridos por cada interessado, ela irá necessariamente versar sobre o ressarcimento dos danos causados, reconhecendo o ato ilícito praticado pelo réu, o que, por conseguinte, já o constitui em mora desde a citação para responder aos termos da ação civil pública, nos termos do art. 219 do CPC.

6. Nos termos da jurisprudência do STJ, a sentença na ação civil pública faz coisa julgada erga omnes nos limites da competência territorial do órgão prolator, nos termos do art. 16 da Lei nº 7.347/85, com a nova redação conferida pela Lei nº 9.494/97
.

7. Se o órgão prolator da decisão é o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, infere-se que o acórdão tem eficácia em toda a extensão territorial daquela unidade da Federação
.

8. A interpretação lógico-sistemática do art. 219, § 5º, do CPC, permite inferir que o julgador poderá, a qualquer tempo e grau de jurisdição, declarar de ofício a prescrição, ou seja, reconhecer que determinado direito, submetido ao crivo do Poder Judiciário, se encontra prescrito, dando azo à extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 269, IV, do CPC. O interesse público que faculta o reconhecimento da prescrição de ofício e a qualquer tempo deriva da inconveniência de se prosseguir com processo em que haja perda do direito de ação. Nesse caso, há violação direta do princípio da economia processual. Mas esse mesmo interesse público não está presente nas discussões em que se busca apenas uma declaração incidental do prazo prescricional, cuja definição não terá o condão de acarretar a extinção da ação. Nessa hipótese, não se admitirá a intervenção de ofício do Juiz, de modo que, inexistente recurso abordando o tema, será defeso ao Tribunal manifestar-se, sob pena de violação do princípio contido no art. 515 do CPC, que veda a reformatio in pejus.
9. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1304953/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 08/09/2014)”
(g.n.)

No que diz respeito à restituição dos valores indevidamente cobrados pelo banco requerido aqui apelante, a sentença determinou que seja em dobro. Todavia, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça ao julgar, em 21.10.2020, os Embargos de Divergência em REsp nº 1.413.542 - RS que foram providos com efeitos modulados, concluiu pela possibilidade, nos contratos privados (bancários, de seguro, imobiliários, de planos de saúde, etc), da repetição em débito em dobro quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo, mas com incidência somente para cobranças realizadas após a data da publicação do mencionado acórdão, ou seja, somente após 30.3.2021.

Assim, considerado que foi reconhecida a legalidade da cobrança da tarifa de emissão de boletos, quando pactuada, somente até 30.4.2008, por conta da Resolução CMN 2.303/1996 e considerado ainda a modulação feita Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça nos Embargos de Divergência em REsp nº 1.413.542 - RS, para que a cobrança em dobro se dê somente para os contratos firmados após 30.3.2021, não se verifica a possibilidade, assim, da repetição em dobro no caso em análise.

Ante o exposto, dá-se
parcial provimento ao apelo
, para reconhecer a legalidade da cobrança da tarifa de emissão de boletos bancários, quando pactuada, nos contratos firmados até 30.4.2008 e para afastar a repetição do indébito em dobro.

Reconhece-se a ilegalidade da cobrança da referida tarifa de emissão de boletos após 30.4.2008.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025